Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

1. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

3. A guarda compartilhada é a regra. Deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da criança, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.

4. A modificação da guarda e do regime de convivência deve ser pautada por análise cautelosa da situação dos menores, o que somente é possível após a oitiva das partes interessadas. Em momento processual oportuno, após instrução probatória e, se o caso, oitiva de profissionais especializados e dos menores, será definido qual dos genitores possui melhores condições de oferecer o lar de referência das crianças.

5. Agravo de instrumento conhecido e negado provimento.